Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763432-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em virtude do julgamento de mérito do Incidente de Uniformização no 0701119-51.2020.8.07.9000, que deu ensejo ao sobrestamento do curso do presente feito, manifestem-se as partes requerendo o que entenderem de direito. (e) Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito